Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735479-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA IMPETRADO: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC-DF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 32410249), contra decisão que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada no bojo do mandado de segurança impetrado por DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA “apenas para suspender o andamento do Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75 e de quaisquer atos relativos ao pregão decorrente do Edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, até ulterior deliberação deste Relator ou julgamento do mérito da presente pretensão mandamental”. Em breve síntese, sobre a tutela provisória de urgência deferida, o ente público agravante alega que a medida antecipatória acarreta dano inverso à Administração Pública, uma vez que o Pregão Eletrônico – PE no 71/2021 foi realizado por itens e a suspensão integral do procedimento abrange “o item 1 do procedimento licitatório (Grupo 1 do Termo de Referência), relativo a serviços especializados de fábrica de desenvolvimento de software, já homologado, sobre o qual não recai nenhum questionamento quanto à licitude do certame” e para o qual não concorreu o impetrante/agravado. Salienta que a paralisação da contratação dos mencionados serviços “pode comprometer atividades essenciais e críticas de sustentação de sistemas administrativos, fazendários e tributários, prejudicando o exercício eficiente das competências estatais, o que inevitavelmente resvala nos usuários de serviços púbicos e interessados nos atos administrativos ampliativos de direitos”. Desse modo requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de “indeferir a tutela de urgência pleiteada pela Impetrante ou restringir a suspensão do Pregão Eletrônico no 071/2021 ao seu item 2, no qual proferida a decisão de inabilitação da Autora objeto de questionamento neste mandado de segurança”. A empresa agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 33348359), nas quais manifesta pela manutenção da decisão agravada, a fim de que não se torne “ineficaz o objeto de direito pleiteado pela parte Agravada em seu mandado de segurança”. Refuta a ocorrência de dano inverso à Administração Pública, questionando como poderia “ser elaborado um sistema eficaz sem que sejam realizados os estudos e testes de aplicação por empresa devidamente qualificada? Certamente, esse sistema não serviria aos interesses da Administração que busca a implementação de um sistema inovador, integrado e de qualidade. Seria, portanto, muito mais gravosa para a Administração Pública a eventual cassação da liminar neste momento, mesmo que de forma parcial, como pretende.” Por fim, pleiteia a manutenção integral da decisão liminar que determinou a suspensão do procedimento licitatório. É o breve relato do necessário. Decido. O § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC disciplina o cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, a ser incluído em pauta para julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, caso não haja retratação da decisão monocrática agravada. Conforme pontuado no decisum impugnado (ID 30584302), a inabilitação do licitante agravado, em razão da ausência de apresentação de termo de confidencialidade, juntamente com a proposta eletrônica relativa ao Pregão Eletrônico no 71/2021 – COLIC/SCG/SPLAN/SEED-DF, a princípio, “destoa de diversas normas de Direito Administrativo, acarretando aparente violação aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da igualdade e competitividade, da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros” (ID 30584302 - fl. 3). Para evitar repetições desnecessárias, trago a lume parte da fundamentação naquela ocasião desenvolvida: “(...) Em sede de cognição sumária e efêmera, própria desta fase processual, observa-se que, via de regra, as propostas deveriam ser encaminhadas eletronicamente, tomando a forma física, a critério discricionário do pregoeiro, que deverá estabelecer prazo para apresentação, mediante as formalidades exigidas para aquela forma (item 10.1.2). É indubitável que o edital representa a “lei interna da licitação”, definindo as regras regentes do certame, às quais ficam vinculadas os licitantes e a própria Administração que o editou (Lei no 8.666/93, art.41). Dessa apreensão, deflui-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Na seara dos processos licitatórios há também o princípio do julgamento objetivo, segundo o qual o edital deve estabelecer previamente, de forma clara e precisa, qual(is) critério(s) será(ão) levados em consideração na escolha da proposta vencedora, o que limita a margem de valoração subjetiva dos julgadores, sendo vedadas apreciações que utilizem critérios sigilosos ou reservados que possam, ainda que indiretamente, malferir o princípio da igualdade e competitividade dos licitantes (Lei no 8.666/93, art.44, § 1o). Este princípio é um corolário do princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput). Sob a ótica desses comandos normativos supracitados, depreende-se que o ato de inabilitação da impetrante Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75, pelo motivo apontado, se revela, prima facie, violador, sobretudo dos princípios da vinculação ao edital e ao julgamento objetivo, e reflexamente dos princípios da legalidade, da igualdade e competividade, da razoabilidade e proporcionalidade, etc. No caso vertente, exigir Termo de Confidencialidade em procedimento que seguia a forma eletrônica – e não a forma física – impõe requisito não previsto no instrumento convocatório para aquela forma que restringe o caráter competitivo da licitação na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, além de vulnerar a igualdade dos licitantes mediante exigência que mostra desproporcional, desarrazoada e sem amparo na norma editalíssima.” Desse modo, tendo em vista a presença dos indicativos de ofensa ao direito líquido e certo do licitante impetrante, concluiu-se pela necessidade de concessão parcial do pedido de tutela de urgência pleiteado para suspender, ad cautelam, o procedimento licitatório em comento e de quaisquer atos relativos ao objeto licitado, até decisão final de mérito. Entretanto, conquanto permaneçam inalterados, até o momento, os fundamentos que indicam a necessidade de tutela provisória do direito líquido e certo do impetrante, os argumentos apresentados pelo ente distrital indicaram, também, a necessidade de reavaliação da extensão da ordem de suspensão do procedimento licitatório, tendo em vista as peculiaridades do objeto da licitação, notadamente pela especificação dos serviços em grupos/itens distintos, de contratação independente. Isto porque, de acordo com o item 7.1 do Termo de Referência – Anexo I ao edital (ID 30473161 - fl. 32), o detalhamento do objeto licitado refere-se à “[c]ontratação de serviços especializados para implementação de fábrica de desenvolvimento e testes ágeis, por meio de governança de qualidade ágil e gestão do ciclo de vida de desenvolvimento seguro de software, seguindo as melhores práticas de DEVOPS (...)”. A solução de tecnologia da informação e comunicação que se pretende obter (objeto do procedimento licitatório em comento), é compreendido pelos GRUPO 1 (subdivido nos itens 1 e 2); ITEM 3 e GRUPO 2 (composto pelos itens 4 e 5), com a seguinte descrição: “GRUPO 1 ITEM 1: Contratação de serviços especializados de Fábrica de Desenvolvimento de Software, baseado em metodologia Ágil, por meio de times de desenvolvimento e entregas por produtividade, mensuradas por releases. Para os serviços prestados neste item deverá ser considerados todo o ciclo de desenvolvimento, tais como: apoio ao levantamento de requisitos, o desenvolvimento, implantação e os testes. ITEM 2: Contratação de serviços especializados de Fábrica de Sustentação de Software, baseado em metodologia Ágil, por meio de times de desenvolvimento e entregas por produtividade, mensuradas por releases, considerados todo o ciclo de desenvolvimento, tais como: apoio ao levantamento de requisitos, o desenvolvimento, implantação e os testes. ITEM 3: Contratação de serviços especializados para certificação dos serviços prestados pela Fábrica de Desenvolvimento, mensuradas por releases aferidas, visando a validação e atestação dos: testes, documentação e demais entregas de artefatos realizadas, sobre as soluções de software desenvolvidas. GRUPO 2: ITEM 4: Fornecimento, implantação e suporte de solução para gestão do ciclo de vida de aplicações com ênfase na qualidade de desenvolvimento ágil de software. ITEM 5: Contratação de serviços especializados de apoio a gestão da qualidade no ciclo de vida de projetos ágeis incluindo customizações da solução de ALM, por meio de mão de obra do Especialista em Agilidade.” (ID 30473161 - fl. 32) A empresa licitante impetrante do mandamus, ora agravada, participou do Pregão Eletrônico no 71/2021 exclusivamente em relação ao ITEM 3 e, conforme retromencionado, foi desclassificada sob o argumento de não apresentação de documentação completa para habilitação. Na realidade, todas as empresas licitantes que pretendiam contratação para desempenhar os serviços descritos no ITEM 3 e no GRUPO 2 foram desclassificadas e os mencionados itens licitados foram cancelados, durante o certame, sob o argumento de inexistirem propostas válidas (licitação fracassada). Lado outro, deve-se ressaltar que, em relação ao GRUPO 1, o resultado do Pregão Eletrônico no 71/2021 foi positivo. O procedimento licitatório, nesta parte, foi homologado e o objeto licitado (GRUPO 1 – itens 1 e 2) adjudicado para “CAST INFORMATICA S/A, pelo melhor lance de R$ 42.500.000,00, com valor negociado a R$ 42.499.999,80 e a quantidade de 1 Und serviço técnico”, conforme Termo de Homologação de ID 30473057. Pois bem. Conforme relatado, o ente distrital, nas razões do agravo interno interposto, discorreu sobre os prejuízos à atividade administrativa, fazendária e tributária decorrentes da suspensão de todo o procedimento licitatório e do impedimento de seguir a contratação dos serviços que deverão ser desenvolvidos pela licitante vencedora, em relação às atividades descritas no prefalado GRUPO 1. Além disso, o agravante reiterou que o critério de julgamento do Pregão Eletrônico no 71/2021 é por grupo/item e que cada lote pode ser tratado de forma isolada, pois as contratações são independentes entre si. A propósito, consta dos autos documentação emitida por responsáveis por setores de tecnologia e de licitação, no âmbito da Secretaria de Estado de Economia do DF – SEEDF, destacando a urgência na implementação dos serviços licitados (GRUPO 1). A Unidade de Inovação e Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEEDF, em despacho encaminhado à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC (ID 31007457 - fl. 43), prestou as seguintes informações técnicas: “(...) Em resposta aos despachos SEEC/SPLAN/SUTIC (74344530) e SEEC/SPLAN/SCG/COLIC (74327622), encaminhamos e ratificamos o inteiro teor do despacho SEEC/SPLAN/SUTIC/INOVA/COSIF (74366126), levantando especial destaque para os pontos a seguir destacados: 1 - Da Possibilidade de Execução Contratual do item 1 Isoladamente "(...)Uma vez que os recursos humanos de TI da SEEC são limitados, almeja-se a terceirização de validação para otimizar os recursos humanos e garantir maior produtividade, mas isso não seria imprescindível ao desenvolvimento de software, tanto que no contrato atual de desenvolvimento da SEEC, estas tarefas de validação são executadas pelos servidores de TI disponíveis." (grifo nosso) 2 - Dos Possíveis Impactos resultantes da Suspensão do item 1 "Em verdade, a suspensão do grupo 1, já homologado, coloca em risco a capacidade de execução dos projetos de TI previstos no PDTI e junto a área estratégica da SEEC para execução em 2022. " (grifo nosso) Cumpre-nos ressaltar também que dentre as atividades albergadas no Item 1 do Pregão, que não é o objeto da celeuma, estão atividades essenciais e críticas de sustentação de sistemas administrativos, fazendários, tributários, etc... que poderão ser afetados pela suspensão liminar in casu. É que tal suspensão opera vedação não apenas quanto aos atos relativos ao pregão em tela, mas também interdita qualquer contratação objeto do processo Licitatório n° 00040-00022522/2020-75, afetando inclusive o objeto referente ao Grupo 1 (item 1 do pregão) sob o qual não pesa qualquer vício, e cujas atividades são de relevância ímpar. Em idêntico sentido, a Coordenação de Sistemas Fazendários, pertencente à Unidade de Inovação e Sistemas de TIC da SEEDF, no despacho constante do ID 31007457 - fl. 45, assim consignou: “Em análise do conteúdo da Petição Inicial (74327447) foi observado o trecho abaixo reproduzido de "4. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA": "Sendo assim, entende-se que os três itens/ Grupos se completam para tornar exequível o contrato, motivo pelo qual o cancelamento dos itens 2 tornariam inviável a execução do contrato somente pela licitante vencedora do item 1, acarretando em perigo também para Administração Pública decorrente da atuação das autoridades coatoras." A argumentação acima não é correta. Realmente os grupos e item do Pregão Eletrônico no 071/2021 são correlacionados e foram planejados de forma a garantir qualidade aos produtos desenvolvidos, porém não é compulsório o êxito destes três grupos / item. Tanto que não há ressalva ou consequências no edital do Pregão Eletrônico no 071/2021 para possíveis resultados de licitação deserta ou licitação fracassada. Existe um ônus para a SEEC que terá que tomar ações para licitar novamente grupo e item em momento posterior. Temos também que a terceirização de serviços é discricionária à Administração Pública. Uma vez que os recursos humanos de TI da SEEC são limitados, almeja-se a terceirização de validação para otimizar os recursos humanos e garantir maior produtividade, mas isso não seria imprescindível ao desenvolvimento de software, tanto que no contrato atual de desenvolvimento da SEEC, estas tarefas de validação são executadas pelos servidores de TI disponíveis. Em verdade, a suspensão do grupo 1, já homologado, coloca em risco a capacidade de execução dos projetos de TI previstos no PDTI e junto a área estratégica da SEEC para execução em 2022. Não foram observados outros itens na Petição Inicial (74327447) a serem avaliados uma vez que esta análise se limita aos aspectos técnicos.” (grifo nosso) Em suma, o ente público agravante refuta a decisão liminar proferida em razão (a) da necessidade de dar início imediato ao desenvolvimento do software objeto da licitação e; (b) da existência de servidores públicos lotados na própria SEEC-DF que poderiam desempenhar a função de validação externa da solução de tecnologia da informação desenvolvida pela empresa que logrou êxito no procedimento licitatório, em relação aos serviços descritos no “GRUPO 1” do edital do Pregão Eletrônico no 71/2021. Desse modo, analisando detidamente os esclarecimentos e as informações prestadas pelo agravante, em cotejo com a necessidade de resguardar o interesse público e de se observar os limites da atuação jurisdicional no controle da atuação discricionária administrativa (LINDB, art. 20, etc.), conclui-se ser o caso de refluir parcialmente os efeitos da decisão liminar proferida (ID 30584302), a fim de que se suspenda o procedimento licitatório, provisoriamente, apenas em relação ao item pretendido pelo licitante agravado. Ademais, a restrição dos efeitos da tutela provisória de urgência inicialmente concedida, ao fim e ao cabo, importa no acolhimento de requerimento subsidiário do agravado/impetrante, descrito na petição inicial do mandado de segurança, de “a.3. Determinar às autoridades coatoras que NÃO DÊEM INÍCIO A UM NOVO CERTAME SOBRE O MESMO OBJETO até análise final de mérito do mandamus, caso em que se poderia estar diante de GRAVE LESÃO AO PRINCÍPIO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” (ID 30473053 - fl. 15; grifos suprimidos) Por todo o exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, determino que a suspensão do andamento do Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75 e de atos relativos ao pregão decorrente do Edital de Pregão Eletrônico no 71/2021 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, incluindo a proibição do início de novo certame, se restrinja ao objeto licitado detalhado no ITEM 3 do tópico 7.1 do Termo de Referência – Anexo I de ID 30473161 - fl. 32 (“contratação de serviços especializados para certificação dos serviços prestados pela Fábrica de Desenvolvimento, mensuradas por releases aferidas, visando a validação e atestação dos: testes, documentação e demais entregas de artefatos realizadas, sobre as soluções de software desenvolvidas”). Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito da presente pretensão mandamental. Fica dispensada a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça, que já manifestou não haver interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 32228534). Anote-se. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator